Tribunal: TJPA
Processo: 0001062-24.2008.8.14.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2021-06-28

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. HOMICÃDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÃRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÃRIO. 1. Existindo duas versÃμes dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de SentenÃ§a optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela AcusaÃ§Ã£o, nÃ£o hÃ¡ falar-se em decisÃ£o manifestamente contrÃ¡ria Ã prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados nÃ£o desprezaram por completo o conjunto probatÃ3rio e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicÃ§Ã£o produzidos, mas que, ao contrÃ¡rio, acolheram a tese de que o rÃ©u praticou o crime de homicÃdio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatÃ3rio, tornando incabÃvel, portanto, a anulaÃ§Ã£o do julgado, com fundamento no art. 593, III, alÃnea âdâ, do CÃ3digo de Processo Penal. Portanto, mantenho soberana a decisÃ£o do Conselho de sentenÃ§a.2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0001062-24.2008.8.14.0004
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ALMEIRIM (VARA ÚNICA)
APELANTE: PATRICIO RAMOS ROMANO
ADVOGADO: ARIOSTO CARDOSO PAES JÚNIOR
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO CONTRÁRIA AS PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS. IMPOSSIBILIDADE. LASTRO PROBATÓRIO.
1. Existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal. Portanto, mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.
2. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em ambiente virtual, entre os dias 07 e 14 de junho de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta por
PATRICIO RAMOS ROMANO
, contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de direito da Vara Única de Almeirim, que o condenou pelo delito tipificado no art. 121, §2º, inc. II e IV, do código penal, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a inicial que no dia 03 de novembro de 2008, o ora recorrente encontrava-se com alguns amigos em um trapiche, ingerindo bebida alcoólica, e, após breve interação com a vítima Paulo Sérgio do Carmo Amaral - que fora lhe pedir cigarros, o apelante a empurrou em direção ao rio, levando-a ao óbito, posto que não sabia nadar.

Após regular instrução, o recorrente foi submetido ao Plenário do Tribunal do Júri, momento em que o Conselho de Sentença reconheceu a autoria delitiva a ele imputada - bem como a qualificadoras do Art. 121, §2°, II e IV do CP, tendo o magistrado sentenciante fixado a pena anteriormente descrita.

Inconformado com a sentença prolatada, o réu interpôs recurso de apelação, onde sustentou que, ao entender pela condenação, o conselho de sentença desconsiderou que inexistiu no autor do delito a intenção de obter o resultado morte, visto que acreditava que a vítima, considerando tratar-se, o município de Almeirim, de cidade ribeirinha, sabia nadar.

Subsidiariamente, pretendeu pelo decote das qualificadoras reconhecidas em plenário.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifesta-se pelo improvimento do recurso.
Nesta instancia superior, o Procurador de Justiça HAMILTON NOGUEIRA SALAME manifestou-se pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento, com a manutenção integral da condenação.

É o relatório.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço o recurso.

Desde logo, o apelante protesta pelo reconhecimento de que o julgado recorrido ocorreu de modo manifestamente contrário as provas dos autos, pretendendo o reconhecimento de que houve, no caso em comento,
erro no curso causal
, conquanto o ato de empurrar a vítima no rio, que culminou em seu óbito, foi praticado pelo recorrente sem a intenção de ceifar sua vida.

Contudo, a pretensão recursal não merece acolhida. Para a compreensão do dito, importa considerar que a competência do Conselho de Jurados é absoluta e, portanto, este Tribunal não pode reformá-la: (i) quanto ao juízo por eles formulados, (ii) quanto a presença ou não de elementos que privilegiem ou qualifiquem uma dada conduta criminosa - desde que devidamente escorados nas provas encartadas nos autos, postulado que apenas consagra o princípio da soberania dos veredictos.

Destarte, a tese acusatória imputou ao recorrente a prática de homicídio por ter jogado a vítima no rio e, mesmo após os pedidos de socorro alertando acerca do fato de que não sabia nadar, o mesmo nada fez para socorre-la, pretendendo o Ministério Público, em plenário, o reconhecimento das qualificadoras do Art. 121, §2°, II e IV do CP, vez que a conduta de atirar a vítima no Rio Amazonas fora praticada de inopino, de forma a surpreender a vítima e, propalado unicamente por ter a vítima, momentos antes, lhe pedido algumas vezes dinheiro para o cigarro, tendo o conselho de sentença convergido para todo o exposto - sendo válido destacar que, a pretensão escorou-se nos depoimentos testemunhais colhidos ao longo de toda a instrução. Destarte, não é possível afirmar que os jurados proferiram decisão em manifesta contrariedade às provas dos autos - conquanto, após a exposição das teses de acusação e defesa, por ocasião da sessão de julgamento, não entenderam a conduta descrita nos autos como sendo propalada por erro ou qualquer outro vetor excludente da responsabilidade penal do recorrente e, ainda, não se pode afirmar que o reconhecimento das qualificadoras ocorreu de modo dissociado das provas dos autos.
Nesse sentido, confira-se recente precedente desta Corte de Justiça:
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 121, §2º, II C/C ART. 14, II, TODOS DO CPB. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA. PROVA TESTEMUNHAL E RELATOS DA VÍTIMA. DECISÃO DO JÚRI É SOBERANA. PARA SE CONSIDERAR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA A PROVA DOS AUTOS É NECESSÁRIO QUE A MESMA SEJA ABSURDAMENTE DIVORCIADA DAS PROVAS COLHIDAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(...)
4. O pleito de anulação do Julgamento por ser contrário a prova dos autos, não merece prosperar, uma vez que a tese defendida pela acusação e aceita pelos Jurados possui base probatória constante dos autos.
5. Sabe-se que se tratando de decisão do Conselho de Sentença, somente será anulada se for manifestamente contrária as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso. Vejamos:
6. Resta plenamente verificado nos autos a materialidade e autoria delitiva. A materialidade do crime resta demonstrada pelos laudos periciais. A autoria delitiva resta, igualmente, demonstrada nas declarações das testemunhas que são esclarecedoras e coerentes. Ademais, o réu confessou o crime, apesar de alegar que agiu em legitima defesa, afirmou que foi quem desferiu os golpes na vítima.
7. Para uma decisão ser considerada manifestamente contrária as provas dos autos, é necessário se verificar que mesma foi absurdamente arbitrária e escandalosamente divorciada de todos as provas constantes dos autos, o que não ocorreu no presente caso.
8. A alegação de legítima defesa foi rejeitada pelos Jurados, e isso não faz com que o julgamento tenha sido contrário a prova dos autos, uma vez que para o reconhecimento da excludente de ilicitude é necessário que se faça presente prova inequívoca de sua ocorrência, a fim de demonstrar de forma decisiva que o agente usou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou eminente, o que não restou demonstrado nos autos, uma vez que versão apresentada pelo réu não conseguiu desestabilizar as provas apresentadas pela acusação.
9. Recurso conhecido e improvido.
(2019.00452366-39, 200.371, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-02-07)

Nessa esteira,
existindo duas versões dos fatos nos autos, cabe ao Conselho de Sentença optar por uma delas. Acolhida a tese sustentada pela Acusação, não há falar-se em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto demonstrado que os jurados não desprezaram por completo o conjunto probatório e julgaram de forma totalmente dissociada dos elementos de convicção produzidos, mas que, ao contrário, acolheram a tese de que o réu praticou o crime de homicídio qualificado, o qual encontra amparo no acervo probatório, tornando incabível, portanto, a anulação do julgado, com fundamento no art. 593, III, alínea ¿d¿, do Código de Processo Penal.
Portanto, mantenho soberana a decisão do Conselho de sentença.

Por todo o exposto, convergindo para o Parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 14 de junho de 2021.
Des.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator